Tribunal: TJMT
Processo: 1008694-91.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008694-91.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDSON DO CARMO SENA BARBOSA JUNIOR - CPF: 813.273.581-15 (RECORRENTE), WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA - CPF: 767.625.481-72 (ADVOGADO), JORDAN NAVES COSTA - CPF: 729.604.341-53 (ADVOGADO), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 07.170.938/0001-07 (RECORRIDO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 07.170.938/0140-78 (REPRESENTANTE), BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO E ESTORNO DE VALORES COBRADOS NO CARTÃO DE CRÉDITO ATENTIDOS PELA EMPRESA APENAS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPOCIONALIDADE. ESTORNO JÁ REALIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo o pedido de cancelamento de compra pelo consumidor, faz jus à restituição integral dos valores pagos e diante da demora para a realização do estorno, resta configurada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar pelo dano moral sofrido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2020